Tribunal: TJMT
Processo: 1012022-40.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012022-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL REZENDE TOLOSA - CPF: 057.501.381-86 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ANA PAULA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 801.461.391-00 (APELANTE), NATALIA REZENDE TOLOSA - CPF: 052.104.981-40 (APELANTE), JOSE LUIZ TOLOSA FILHO - CPF: 073.744.448-77 (APELADO), WILLIAN FROES PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 006.147.572-66 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – LEI COMPLEMENTAR 105/2011 – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS - AÇÃO DE ALIMENTOS – RÉU QUE ALÉM DE ATIVIDADE LABORAL POR CONTRATO EXERCE COMO AUTÔNOMO A PROFISSÃO DE MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAR O REAL RENDIMENTO DESTA ATIVIDADE – QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – INCISO III, ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃO – OCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRETENDIDAS. Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

(1) - A Lei Complementar n. 105/2011, que regula a quebra dos sigilos bancários ou fiscais, além dos atos ilícitos, pode ser declarada para apuração de possível ocultação de bens ou de valores, inciso VIII, do artigo 1º. Em se tratando de ação de alimentos, resta nesta aplicado o princípio da dignidade humana, a rigor do inciso III, do art. 1º, da Constituição Federal.

(2) – No choque de duas situações, inviolabilidade de dar publicidade das transações bancárias e o direito de a parte receber a prestação jurisdicional correta, no que tange ao valor dos alimentos, em obediência ao binômio necessidade/possibilidade, prevalece o direito do requerente em detrimento do princípio da inviolabilidade bancária, sob a égide da garantia constitucional da dignidade humana.

(3) -Tratando de profissional (médico) que, além de exercer atividade remunerada paga por empregador, tem atividade autônoma em seu consultório particular, a este incumbe, de modo satisfatório, demonstrar quais são seus rendimentos, por não dispor a parte autora de qualquer elemento para acessar e verificar os valores efetivamente recebidos como profissional liberal. À falta desta informação, estando o preceito constitucional da dignidade humana (inciso III, art. 1º, CF), superior ao interesse da parte em relação ao sigilo bancário, deve dar flexibilidade à norma para permitir a quebra deste, albergado esta no inciso VIII, art. 1º da LC 125/2011. De igual forma, expedição de ofícios aos possíveis empregadores para saber a real situação do requerido e, oportunamente, avaliar todas estas situações para arbitrar o valor dos alimentos.

(4) – A não observância de tais aspectos peculiares existentes na ação revisional de alimentos, reside cerceamento de defesa e, neste contexto, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

DANIEL REZENDE TOLOSA, menor impúbere, representado por sua genitora e NATALIA RESENDE TOLOSA, devidamente representados, ingressaram com AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA em face de JOSE LUIZ TOLOSA FILHO, seu pai, médico, residente em VILHENA-RO. Discorda do arbitramento anterior, de apenas 1,5 salários mínimos para cada, sendo que somente a mensalidade escolar da segunda autora é no importe de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinqüenta reais). Sustentam, mesmo em relação ao valor, o requerido deixou de adimplir valores correspondentes aos anos de 2014, 2015, 2.016 e 2.017 (data da ação) no que tange ao valor pertinente ao décimo terceiro salário. Pretenderam 30% do que o requerido percebe, como servidor, junto a Prefeitura Municipal de VILHENA bem como em relação àqueles rendimentos percebidos em razão do exercício, como profissional autônomo. Almejaram de igual porte, a manutenção do plano de saúde.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu – Dr. GILPERES FERNANDES DA SILVA – fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito, condenou os autores no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 3.000,00 (três mil reais), suspensa a exigibilidade em face de os autores estarem litigando sob o pálio da Justiça Gratuita. (art. 98 e seus §§ 2º e 3º do CPC).

Os recorrentes, em primeiro tópico recursal, alegam o cerceamento de defesa, mercê de que não foi deferido o pedido de expedição de ofícios para que possa auferir o verdadeiro ganho do requerido e, de igual forma, eliminação do seguro bancário, sendo necessária coleta de dados para identificar o real ganho do apelado que, além de ter serviço onde percebe salário, tem outra fonte de rendas da qual não se em acesso- profissional autônomo de médico. No mérito, discorda da sentença em relação à manutenção do valor, anotando que este não está de acordo com o art. 1.695 do Código Civil e pugna pela majoração. (ID 28652683).

Constam dos autos (ID 18652686) que o requerido, regularmente intimado, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo para ofertar resposta ao recurso aviado. (ID 28652686).

O MP, instado a se pronunciar, manifestou desinteresse, conforme exposição do ilustre Procurador LEONIR COLOMBO. (ID 42350518).

Determino inclusão na pauta de julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Em primeiro compasso, anotam os requerentes o cerceamento de defesa vez que não lhe foi deferido o pedido de quebra de sigilo bancário, único capaz de aferir o verdadeiro ganho mensal do apelado/alimentante e de igual forma a expedição de ofício aos órgãos pagadores do apelado. Motivo exercício de trabalho remunerado e profissão de médico, como autônomo, desenvolvendo esta atividade em seu consultório.

Pois bem!

Em relação a este aspecto, quebra do sigilo bancário, quando da audiência de conciliação, assim manifestou o Meritíssimo Juiz:

‘Considerando que os requerimentos formulados pela douta patrona dos Autores, dependendo da situação dos autos pode ser deferidos, no entanto, considerando que a instrução ainda terá continuidade e que para uma decisão segura quando a necessidade de quebra do sigilo ou para se decidir quanto a não necessidade, teria o autor que adentrar na fundamentação de mérito, reserva tal decisão para o momento da prolação da sentença, oportunidade em que ao julgar a ação será analisado e decidido quanto à necessidade ou não de deferir ou não o requerimento formulado’. (sic).

E, quando da prolação da sentença, cumprindo o que anteriormente registrou naquela data pretérita, assim manifestou:

‘Entendo ser desnecessária a medida extrema de quebra do sigilo bancário/fiscal especialmente em face das provas apresentadas nos autos pelas partes que, por si, já apresentam os indicativos do binômio necessidade/possibilidade, razão pela qual, indefiro, inclusive, tendo em vista que já se decidiu: ‘AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FILHA MENOR – ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR. (1) Cabível o julgamento na forma do art. 557 do CPC, em face de entendimento da Câmara sobre a matéria. (2) Desnecessidade de quebra de sigilo fiscal em face das provas já deferidas. (Agravo Interno n. 700640045792, 7ª. Câmara, TJRS, Relator: LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, julgado em 25/03/2015)’. (sic).

Deve ser visto, ainda, que em juízo de cognição sumária, este Tribunal, em sede do RAI 1011752-42.2018.8.11.0000, manteve os alimentos já aperfeiçoados até a decisão de mérito da ação, depois de regular instrução. (ID 28652675).

Feitas estas considerações, a questão de quebra do sigilo bancário está atrelado em relação à necessidade ou não em face dos limites da lide sendo o juiz o seu destinatário. Não se pode olvidar, por derradeiro, que, em se tratando de profissional que exerce, além de atividade laboral empregatícia, atividade como profissional autônomo, incumbe ao devedor o encargo de, de forma correta, demonstrar quais são seus rendimentos, por não dispor a parte autora de qualquer elemento de acessar para verificação dos valores efetivamente recebidos como autônomo.

No que tange aos alimentos, quando da ação de separação litigiosa, ação que tramitou perante o Juízo da Comarca de VILHENA-RO, promovida pela mãe em face do pai, assim restou acordado:

V) Ficando acordado entre as partes que o requerente pagará a titulo de pensão alimentícia no valor de R$ 2.172,00 ,(dois mil, cento e setenta e dois reais), equivalente a 03 (três) salários mínimo, reajustáveis quando do reajuste do salário mínimo, a serem depositados na conta corrente n.001.00010891-6, agencia n. 1.825, de titularidade da requerente ANA PAULA REZENDE DOS SANTOS TOLOSA. VI) O requerido pagará o plano de saúde para os filhos DANIEL REZENDE TOLOSA e NATALIA REZENDE TOLOSA, sendo o plano UNIMED UNIVIDA NACIONAL ESPECIAL (APTO) com obstetrícia, sendo que o plano de saúde será a partir de 24/08/2014. VII) O requerido pagará a mensalidade escolar para os filhos, sem limite de valor, a partir de 01/09/2014. Se comprometendo a realizar a matricula em seu nome, bem como efetuar os pagamentos mensais. No caso de curso preparatório para vestibular, fica o valor da mensalidade em R$# 900,00 (novecentos reais). Ficando acordado entre as partes que os gastos futuros com ensino superior serão avaliados e discutidos em outra oportunidade pelos genitores’. (sic). (ID 28652564).

O que se pediu na inicial:

(...) ‘procedência da presente ação para majorar a pensão alimentícia na ordem de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos brutos que o requerido aufere no Serviço Publico no Município de Vilhena/RO e como médico Autônomo, bem como a manutenção do plano de saúde em prol dos Requerentes, para pagamento das prestações alimentícias, com abatimento em folha, referentes às mensalidades escolares dos Requerentes e demais gastos com alimentação, vestuários, transportes, laser e etc.’ (sic). Sentença homologatória. (ID 28652577).

Assim, o que pretenderam os requerentes é manutenção do PLANO DE SAÚDE contratado junto à UNIMED, conforme o acordado anteriormente. Contudo, demais despesas, inclusive o pertinente ao gasto com mensalidades escolares e outros, pretendem sua exclusão, substituindo pelo percentual de 30% (trinta por cento) sobre o total mensal dos rendimentos do apelado, quer como servidor municipal, quer como profissional da medicina – MÉDICO AUTÔNOMO.

O art. 22 da Lei 8.069/90, prevê:

'Art. 22 – Os pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. (ECA).'

O Código Civil Brasileiro estabelece:

‘Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada’. (§ 1º, do art. 1694, do CC).

Por outro lado, aquele valor homologado não transita em julgado, podendo ser alterado, para mais ou para menos, consoante o estabelecido no art. 28 da Lei de Alimentos:

'Art. 28 – Os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença de separação poderão ser alterados a qualquer tempo. (LA).'

O CPC enaltece:

‘Se houver modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. (art. 533, § 3º, do CPC).

Na análise dos fatos acima e conjugando-os com os dispositivos legais citados, tenho que agiu com acerto o magistrado de piso, quando fazendo a fundamentação anotou que em relação ao deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal, verificaria esta situação quando da prolação da sentença e, neste contexto, a indeferiu.

Entretanto, em relação ao INDEFERIMENTO destas diligências, quando da prolação da sentença, respeitando o posicionamento adotado pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida, entendo que houve o cerceamento de defesa e, neste particular, a sentença deve ser anulada para que a verdade formal seja substituída pela verdade real em todos os seus aspectos. Alias, indeferimento de provas deve estar materializado em decisão interlocutória para que a parte que se viu prejudicada, promover o necessário recurso e não na sentença, verificando, desta forma interesse em discutir esta situação em grau de apelação cível.

Isto porque, em primeiro passo a ser verificado, segundo vejo esta questão, deixou o digno magistrado sentenciante de observar aspectos outros relevantes e pertinentes que foram agitados pelas partes nos autos, conforme passo a observar.

DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTADOS – Conforme constam dos autos, de forma detalhada, além das despesas com o PLANO DE SAUDE, este custeado pelo requerido, os requerentes, para manutenção de seu status tem um gasto aproximado de R$ 8.185,91 (oito mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) e, por outro lado, não possuem casa, almejam alugar uma e vivem de favor. Soma-se, portanto, possível valor de locação de um imóvel para abrigar os infantes, filhos do requerido.

De outro norte, segundo penso, não deve existir uma disparidade entre o meio de vida do pai em relação aos seus filhos que, por força da separação do casal, ficou albergado junto a sua mãe. Tudo deve ser contextualizado para que, no máximo, exista uma situação equânime entre vida de pai e seus filhos em todo o seu contexto; social e financeiro, antes e depois de deixarem estes de conviver juntos.

DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – Certo é que, como bem frisou o magistrado em suas razões de decidir, algumas despesas são de responsabilidade direta da mãe enquanto outras seriam de responsabilidade em conjunto dos genitores, tais como: gastos com vestuário, lazer, supermercado e lanches. Esta situação é clara, ambos os cônjuges devem contribuir para o sustento de sua prole.

Por outro lado, como bem abordou a sentença de piso:

‘Não se pode perder de vista que além dos pagamentos de 03 (três) salários mínimos, que somam R$ 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais), o Requerido, ainda presta ‘in natura’ o pagamento do plano de saúde dos filhos na acomodação apartamento e efetua o pagamento da mensalidade integral do filho adolescente (DRT), correspondente ao valor de R$ 1.354,35 (um mil, trezentos e cinqüenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), conforme afirmado pelos Requerentes no ID 130474485, tudo previsto no acordo original de alimentos, totalizando assim, a quantia mensal de R$ 5.355,44 (cinco mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). (sic).

Fundamentou, ainda, para julgar improcedente a demanda, no fato de que, por liberalidade, o requerido também ajuda em relação a certas necessidades.

Concluiu o magistrado: ‘(...) entendo, pelo menos por ora, que os valores acordados entre os litigantes (ID 13047749) são suficientes para suprir as necessidades dos recorrentes’. (sic).

Entendo, data vênia, que a questão de liberalidade de ajuda é questão que deve ser vista em outro contorno jurídico. Se ajuda ‘por fora’, segundo penso, é uma confissão de que os valores acordados (ID 13047749), em tese, não estão sendo suficientes para as necessidades dos requerentes e, neste contexto, merece ser mais bem analisado, fixando um valor correto e exigível como titulo executivo judicial e não ficar na ‘boa vontade’ do pai que pode ou não ajudar com estes extras, um aspecto bastante interessando que não deve ser esquecido.

O que não restou perquirido na sentença é em relação à possibilidade do alimentante, como prescrito no § 1º, do art. 1.694 do Código Civil Brasileiro. No caso em apreço, não se pode olvidar que o requerido, além de servidor municipal, o mesmo exerce outras atividades inerentes a sua profissão de médico em outros estabelecimentos congêneres e, de igual forma, tem consultório médico, como AUTÕNOMO, recebendo diariamente pelas consultas feitas.

No caso presente, conquanto que, dos autos estão a constar que o requerido passou a contribuir com o valor acordado, não existem nos autos, por mais que se tente, quaisquer dados em relação a sua situação financeira e, desta forma, neste aspecto, a ação deveria ser mais bem instruída para chegar a uma conclusão exata da capacidade financeira (necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada, § 1º, art. 1694 do CPC). Por outro lado, em relação ao percentual de 30% (trinta por cento) pretendido na inicial, esta dosagem, depois de regular comprovação da capacidade financeira do alimentante, poderá, a tempo, forma, modo, ser identificada pelo magistrado que preside feito, com dados exatos e numa definição com base na situação apurada, quando da prolação da sentença.

Desta maneira, considerando no caso em comento, ausência de prova real dos ganhos do requerido e a dificuldade de apuração do valor real de seus ganhos, quer como médico contratado nas repartições constantes dos autos, quer como autônomo, desenvolvendo esta atividade em seu consultório médico, e tratando-se de caso de alimentos, obrigação que está eriçada dentro da manutenção da própria dignidade humana (inciso III, art. 1º
, CF), estando em choque com o sigilo das movimentações financeiras, neste choque de direitos e obrigações, segundo penso, não deve ser imposto um rigor absoluto da garantia das operações financeiras, máxime em relação a questões de alimentos envolvendo pais e filhos, para buscar os reais rendimentos e a capacidade financeira do alimentante, para que seja obedecidos, fielmente, os requisitos prescritos à espécie.

Quais sejam: o binômio necessidade/possibilidade que devem ser somado à razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, conquanto que o pai contribua com um valor mesmo considerável, os filhos devem, em todos os seus aspectos, seguir o patamar do pai, quando restar constatado que este está num quilate financeiro/social bem superior em relação ao filho, segundo penso. Portanto, o que deve ser perquirido nas ações desta natureza não é, de forma isolada, o cumprimento das obrigações mas sim que esta esteja dentro dos predicados legais de, em relação ao valor da pensão esteja perfeitamente adequada dentro do binômio necessidade/possibilidade o que não restou claro nos presentes autos.

Não se pode olvidar que a Lei Complementar n. 105/2011, que regula a quebra dos sigilos bancários ou fiscais, além dos atos ilícitos, pode ser declarada para apuração de possível ocultação de bens ou de valores, inciso VIII, do artigo 1º. Não registro que esta situação está acontecendo mas, porém, existe esta possibilidade e, desta forma, o rigorismo daquela norma complementar, vista em seus múltiplos e variados aspectos, deve ser flexibilizada, com a finalidade única de o juiz ter elementos seguros para poder mensurar, em face desta colheita de informações, em relação à capacidade financeira do alimentante, em consonância com o § 1º, do art. 1694, do CC).

Estamos, desta feita, em choque de colisão de dois princípios fundamentais constantes da nossa Constituição Cidadã.

De um lado, em relação ao sigilo bancário, alguns doutrinadores entendem que esta garantia está implícita no inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal. Outros fundamentam no seu inciso XII. No entanto, o posicionamento do colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de que, em relação ao sigilo bancário e fiscal é uma espécie de direito de privacidade outorgado pela Constituição.

De outro lado o princípio da dignidade humana não é apenas uma ficção de direito, é um princípio basilar em todo e qualquer Estado Democrático de Direito. Prevista no inciso III, do art. 1º, da nossa Carta Magna, está literalmente elencada como um dos fundamentos da República. Não existe uma sociedade digna sem que cidadãos usufruam de tal direito fundamental e, a meu entender, permitir qualquer ruptura deste direito inalienável seria até romper e corromper com o Estado Democrático do Direito.

No caso, embora existam resistências devido à violação da privacidade bancaria e fiscal do cidadão, filio-me à parte dos aplicadores do direito que entendem ser possível a quebra do sigilo bancário e fiscal como meio de quantificar de uma forma mais real e não meramente formal, a capacidade em relação ao pagamento dos alimentos devidos à sua prole, independente de outras provas já materializadas dentro dos autos. Assim, adoto uma posição menos rígida e dou prevalência para a proteção àqueles que necessitam de alimentos, relativizando a proteção constitucional dada aos dados bancários e fiscais.

Assim, sendo o réu, além de servidor publico com vários empregos, como residem indícios de provas nos autos, desenvolve, de outro lado, como autônomo, a profissão de médico e tendo consultório particular, no caso em apreço, em que pesem as provas já colhidas dentro dos autos em regular instrução pelo digno magistrado que subscreveu a sentença recorrida, dele divergindo, portanto sem condições de provar por outros meios, se mostra razoável, para apuração da verdade real, no bojo da ação de arbitramento de alimentos, em respeito ao princípio da dignidade humana, a quebra do sigilo bancário do requerido. Somente com esta providência é que será aclarada a situação financeira do requerido, seus ganhos reais e, de conseqüência, possibilitar aos seus filhos uma pensão justa, levando em consideração as necessidades destes e a capacidade daquele.

Não se pode olvidar, por derradeiro, que, em se tratando de profissional que exerce, além de atividade laboral empregatícia, atividade como profissional autônomo, incumbe ao devedor o encargo de, de forma correta, demonstrar quais são seus rendimentos, por não dispor a parte autora de qualquer elemento de acessar para verificação dos valores efetivamente recebidos como autônomo.

Portanto, respeitando posicionamentos contrários fartamente encontrados na jurisprudência pátria, a privacidade e inviolabilidade do sigilo bancário não é absoluta, constituindo regra em direito comparado, no sentido de que ele deve ceder diante de outro interesse superior, isto é, a prestação de alimentos, reconhecido pela maioria dos doutrinadores visto que esta situação diz respeito ao principio estabelecido no inciso III, do art. 1º, da Carta Constitucional, princípio basilar que norteia a Constituição Cidadã.

Conferindo decisões a respeito do tema temos:

"O princípio da proporcionalidade acima referido tem plena aplicação entre nós. O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de assinalar que não basta a existência de lei para que se considere legítima determinada restrição a direito. Tal restrição deve 'atender ao critério da razoabilidade', cabendo ao Poder Judiciário, em última instância, 'apreciar se as restrições são adequadas e justificadas pelo interesse público, para julgá-las legitimas ou não' (Cf Representação n. 930, Relator Ministro Rodrigues Alckmin, transcrita in: RTJ 110, p. 967; Representação n. 1.054, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 110, p. 967; Representação n. 1.077, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 112, p.34)’.

. A par do que podemos chamar Juízo abstrato sobre a proporcionalidade ou a razoabilidade' tal como explicitado acima, identifica-se, também no país, a necessidade de um juízo concreto quanto à proporcionalidade, que se há de fazer quando da aplicação singularizada da norma. É que, muitas vezes, não se afigura suficiente a afirmação quanto à razoabilidade genérica da 22 PASSOS, J. J. Calmon de. Inovações no código de processo civil. 2. 00. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p.28. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, ~'. 13,1L I, p. 01-126, JIIIL/Jun. 2001 – 45, decisão legislativa, tornando-se imperioso que a autoridade encarregada de aplicar o direito ao caso concreto proceda à aferição da razoabilidade in concreto (Cf., sobre o assunto, entre nós, ADIN n. 223, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 29.06.90).

‘Não é ele um direito absoluto, devendo ceder, é certo, diante do interesse público, do interesse da justiça, do interesse social, conforme, aliás, tem decidido esta Corte (RMS n. 15.92~GB, Relator o Ministro Gonçalves de Oliveira; RE n. 71.640-BA, Relator Ministro Djaci Falcão, RTJ 59/571; MS n. 1.047, Relator Ministro Ribeiro da Costa, Rev. Forense 143/154; MS n. 2.172, Relator Ministro Nelson Hungria, DJ de 5-1-54; RE n. 94.608-SP, Relator Ministro Cordeiro Guerra, RTJ 110/195).

Do TJRS.

‘ALIMENTOS. PROVA. SIGILO BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE. Não implica violência à privacidade do alimentante a solicitação de informações sobre o movimento de contas bancárias, em período restrito, com vistas à definição equilibrada da obrigação alimentária. Recurso provido.? (TJRGS, AGI n. 599252665, em 11/08/99, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Passo Fundo).

Portanto, em que pese o apelado estar cumprindo suas obrigações, no caso em comento, não existem condições de saber se, esta situação está dentro do comando legal, no que tange a definição correta do valor dos alimentos devidos e, por conseqüência, não tendo como comprovar por outros meios a atividade autônoma do apelado, não reside outra saída, nos termos da fundamentação anterior, mesmo que, em caráter excepcional, seja deferida a quebra do sigilo bancário do devedor de alimentos.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer o cerceamento de defesa, anular a sentença e, em complementação as provas existentes nos autos, dentro dos limites recursais, embora em caráter excepcional, defiro a quebra do sigilo bancário do requerido e expedição de ofícios para saber os reais rendimentos do apelado e, oportunamente, feito o contraditório, uma nova decisão meritória seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020